Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. PENHORA DE SALÁRIO. CONSULTA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CABÍVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício da devedora, ora agravada, e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que são cabíveis tanto a quebra do sigilo bancário como o fiscal somente nos casos em que esgotadas todas as diligências cabíveis e evidenciada a razoabilidade desse tipo de medida no caso concreto.
4. O INFOJUD franqueia acesso a informações atualizadas fornecidas à Receita Federal, como os dados cadastrais, inclusive o endereço, e os bens e valores declarados. A consulta, portanto, facilita a localização do executado e de seus bens penhoráveis.
4.1. Em sede de cumprimento de sentença e de execuções judiciais, diante do esgotamento de outros meios para a localização de bens, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao INFOJUD, tendo em vista a atualização periódica das informações disponíveis.
5. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.